Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Banco do Brasil contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de negócio jurídico entre a parte autora e a OI S.A. em relação aos contratos de telefonia intitulados Plano OI Controle – Rio de Janeiro e os débitos a eles vinculados; e, bem como condenadar os réus, de forma solidária, a restituírem à parte autora a quantia de R$4.864,38 (quatro mil, oitocentos sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), na forma dobrada, correspondente aos pagamentos realizados no período de maio de 2020 a novembro de 2021.
2. No recurso inominado, o Banco do Brasil arguiu preliminar de efeito suspensivo e preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que a responsabilidade pela contratação de plano de telefonia, mediante fraude, foi da ré OI S/A, devendo somente ela ser responsabilizada pelas cobranças indevidas à parte autora. Alega que as cobranças realizadas por meio de cartão de crédito foram inseridas pela ré OI S/A, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Recurso regular próprio e tempestivo. A parte autora apresentou Contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro do recorrente. Preliminar rejeitada
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme disposto na petição inicial proposta pelo autor. Assim, caracterizada a relação jurídica de direito material entre as partes, não subsiste a preliminar de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
5. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, quando a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
6. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais, deste Tribunal, (Acórdão 1309083, 07145105920208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No mesmo sentido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Os réus não apresentaram provas de que a parte autora aderiu ao serviço de telefonia móvel no Estado do Rio de Janeiro. Não há contrato de prestação de serviços e tampouco autorização de débito no cartão de crédito autorizado por ela junto aos réus, a fim de caracterizar a licitude das cobranças.

9. O Banco do Brasil, mesmo com toda a tecnologia de que dispõe e serviço antifraudes, prestou atendimento ineficiente por não conseguir evitar que o cartão de crédito da parte autora fosse “clonado”, vulnerando o sigilo bancário. No mesmo sentido, a operadora de telefonia móvel contratou serviço com terceiro fraudador sem se atentar para as regras de segurança e legitimidade da contratação. Mesmo diante das reclamações do autor, não providenciaram o cancelamento do contrato e o estorno dos valores em razão das cobranças que perduraram por quase todo o ano de 2017.
10. A sentença não merece reforma. As cobranças indevidas, no cartão de crédito programado para débito automático, devem ser devolvidas na forma dobrada, isto em razão da inexistência de erro justificável (parágrafo único do art. 42 do CDC), porque inexistiu a contratação de tais serviços.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.